Tribunal: TJDFT
Processo: 0702071-85.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. RECONVENÇÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. MÉRITO. BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO. DIREITO DE RETENÇÃO. CLÁUSULA DE RENÚNCIA. VALIDADE. ABATIMENTO DE VALORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais e improcedentes os pedidos reconvencionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir (i) se houve cerceamento de defesa; (ii) se o locatário tem direito à indenização por benfeitorias e ao direito de retenção; e (iii) se houve comprovação de valores a serem abatidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexistindo pedido específico de produção de provas, não há que se falar em cerceamento de defesa, especialmente tendo em vista que cabe ao julgador avaliar a presença dos elementos necessários e suficientes para o desate da demanda, não configurando irregularidade a ausência de despacho saneador. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
4. Conforme a Súmula 335 do STJ, “[n]os contratos de locação, é válida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção”.
4.1. No caso dos autos, diante da cláusula de renúncia constante no contrato de locação, não há que se falar em indenização ou direito de retenção.
5. A apelante não se desincumbiu de seu ônus processual de demonstrar a existência de acordo relacionado a valores a serem abatidos da cobrança, estando correta a sentença que julgou improcedente esse pedido.
IV. DISPOSITIVO
6. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 371 e 373. CC, art. 1.219. Lei 8.245/1991, arts. 35 e 36.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 335 do STJ. Acórdão 2045103 de relatoria da Desa. Lucimeire Maria Da Silva na 5a Turma Cível do TJDFT. Acórdão 2061664 de relatoria da Desa. Ana Cantarino na 5a Turma Cível do TJDFT.